Tribunal: TJSP
Processo: 1002215-07.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Apelo contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação ordinária, condenado a ré ao pagamento de auxílio-moradia em pecúnia. A requerida pede a gratuidade judiciária e o afastamento da condenação.
II. Razões de Decidir
A matéria debatida não se

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Apelo contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação ordinária, condenado a ré ao pagamento de auxílio-moradia em pecúnia. A requerida pede a gratuidade judiciária e o afastamento da condenação.
II. Razões de Decidir
A matéria debatida não se refere a contrato de prestação de serviços educacionais, mas sim ao ensino em geral, atraindo a competência da Subseção de Direito Público. Art. 3o, inciso I.6, da Resolução no 623/2013. Jurisprudência
III. Dispositivo
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público.